Tribunal: TJPA
Processo: 0819756-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819756-33.2021.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa locadora de veículos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da responsabilidade do DETRAN/PA por suposta transferência irregular de veículo, e se os embargos são o meio adequado para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a razão do não conhecimento da apelação, fundada na violação ao princípio da dialeticidade.

5. As alegações da embargante visam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

6. A jurisprudência rejeita embargos opostos com intuito meramente protelatório ou voltados à rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026,

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora Embargante, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (processo nº 0819756-33.2021.8.14.0301), movida em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REFERÊNCIA A PARTES E FATOS ESTRANHOS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa locadora de veículos, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais fundamentado em suposta transferência irregular de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se o recurso não deve ser conhecido em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como se há responsabilidade do órgão de trânsito pela transferência do veículo.

III. RAZÕES

DE DECIDIR

3. O Juízo de origem julgou improcedente a ação sob o fundamento de que não foi demonstrada a prática de qualquer ato pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, relacionado à transferência do veículo de propriedade da Apelante.

4. As razões recursais se limitam a requerer a responsabilidade de órgão de trânsito diverso - o Departamento de Trânsito do Estado do Piauí – DETRAN/PI – e a afirmar que a sentença julgou matéria diversa ao anular o ato administrativo, o que não ocorreu, visto que tal matéria sequer foi apreciada no julgado de origem.

5. A conduta do Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação não conhecido.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que a menção ao DETRAN/PI nas razões recursais se tratou de mero erro material, sem prejuízo à compreensão do pedido e da fundamentação, que se dirigiam contra o DETRAN/PA;

Afirma que demonstrou a ausência de uso do documento original do veículo no processo de transferência, o que indicaria a utilização de documentação falsa e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do DETRAN pelo registro irregular;

Aduz que houve impugnação específica ao fundamento da sentença de improcedência, ao sustentar o nexo de causalidade entre a atuação do órgão de trânsito e os danos sofridos;

Assevera que o acórdão deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes à solução da controvérsia, o que comprometeria a motivação do julgado, notadamente os dispositivos legais invocados (arts. 373, I, art. 489, §1º, IV e VI e art. 1022, todos do CPC; arts. 123 e 124 do CTB; art. 37, §6º da CF).

Ao final, requer a integração do julgado, com ou sem efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação aos argumentos que demonstram a transferência irregular do veículo e a responsabilidade do Embargado.

Todavia, verifica-se que há expressa manifestação no julgado quanto ao não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que no apelo o Recorrente expôs matéria referente a partes e fundamentos estranhos à lide. Vejamos:

(...) O Juízo de origem julgou improcedente a ação pelo fato de não ter sido demonstrada a prática de qualquer ato pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA no ato alegado como fraudulento de transferência do veículo de propriedade da Apelante.

Entretanto, as razões recursais se limitam a requerer a responsabilidade de órgão de trânsito diverso - Departamento de Trânsito do Estado do Piauí – DETRAN/PI e afirmar que a sentença julgou matéria diversa ao anular o ato administrativo, o que não ocorreu, pois tal matéria sequer foi apreciada no julgado de origem.

A conduta do Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

(...)

Logo, para que o recurso seja conhecido, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação (...)

Desta forma, descabe a alegação de omissão no julgado.

Quanto aos demais fundamentos suscitados, não há falar em omissão, uma vez que a análise do mérito recursal ficou prejudicada em decorrência do não conhecimento do apelo.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

Belém (PA), 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025